Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010240-43.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), SELMA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 858.962.841-87 (EMBARGANTE), LAURIANE MENDES DOS SANTOS - CPF: 039.528.561-50 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (EMBARGANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1010240-43.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: SELMA CONCEICAO DOS SANTOS, LAURIANE MENDES DOS SANTOS, MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO

EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS
. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE DESTAQUE INTEMPESTIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do julgamento de
habeas corpus
por ausência de intimação prévia da defesa para sessão virtual; (ii) estabelecer se o indeferimento de pedido de destaque formulado após o início da sessão configura omissão ou vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 664 do CPP dispensa a prévia intimação para julgamento de
habeas corpus
, determinando sua apreciação na primeira sessão, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de comunicação prévia.

Os arts. 92, § 11, “a”, e 106, I, do RITJMT preveem expressamente que o
habeas corpus
será julgado independentemente de publicação de pauta, em consonância com a Súmula 431 do STF.

O pedido de destaque [sustentação oral] foi formulado após o início da sessão virtual, quando já disponibilizado o voto do relator, em violação à Resolução TJMT/OE no 08/2025.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, inexistindo vício a ser sanado nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1.
Habeas corpus
independem de prévia inclusão em pauta de julgamento, cabendo à defesa acompanhar a tramitação processual e realizar eventual inscrição para sustentação oral conforme as regras regimentais. 2. O pedido de destaque formulado após o início da sessão virtual, quando já disponibilizado o voto do relator, é intempestivo e viola a exigência de antecedência mínima de 48 horas prevista na Resolução TJMT/OE no 08/2025.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 664; RITJMT, arts. 92, § 11, “a”, e 106, I; Resolução TJMT/OE no 08/2025, arts. 6o e 21, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 431; TJMT, ED no 1027467-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01.10.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1010240-43.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: SELMA CONCEICAO DOS SANTOS, LAURIANE MENDES DOS SANTOS, MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO

EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por LAURIANE MENDES DOS SANTOS e SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em seu favor.

As embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão porque: 1)
“não houve intimação prévia e específica da defesa quanto à inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, circunstância gravíssima, porque suprimiu da defesa a possibilidade real de requerer, em tempo útil, o destaque e a consequente sustentação oral”
; 2) a defesa, ao tomar conhecimento que o
habeas corpus
já estava em julgamento na sessão virtual,
“em 31/03/2026, às 11h27, formulou pedido de retirada do feito do plenário virtual, com requerimento expresso de sustentação oral e de intimação da data designada para julgamento”
, todavia,
“sobreveio despacho indeferindo o pedido, ao fundamento de que o destaque teria sido formulado após o início da sessão virtual, a qual, segundo constou, teria início às 08h00 do próprio dia 31/03/2026”
.

Ao final, requerem o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com ou sem efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, por consequência,
“declarar a nulidade do julgamento realizado no habeas corpus no 1010240-43.2026.8.11.0000”
e determinar
“nova inclusão em pauta, com prévia intimação regular da defesa e possibilidade efetiva de requerimento de destaque e realização de sustentação oral”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1010240-43.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão das embargantes, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Quanto à ausência de intimação da pauta de julgamento, o artigo 664 do CPP estabelece que, estando pronto para julgamento, o
habeas corpus
deverá ser julgado na primeira sessão, não havendo previsão legal de intimação prévia do impetrante.

Em consonância com tal dispositivo, os arts. 92, § 11, “a”, e 106, I, do RITJMT dispõem expressamente que o
habeas corpus
será submetido a julgamento independentemente de publicação da pauta no Diário de Justiça.

Tal previsão regimental harmoniza-se com a orientação consolidada pelo STF na Súmula 431, que dispõe:

“É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação a pauta,
salvo em habeas corpus
”
.

Assim, compete à defesa acompanhar, por meio do sistema eletrônico de tramitação processual [PJe], o trâmite e as movimentações processuais pertinentes à ação constitucional impetrada, não havendo obrigatoriedade de intimação prévia para a sessão de julgamento.

Da tramitação eletrônica dos autos, verifica-se que este Relator solicitou, em 25.3.2026, a inclusão do feito em pauta virtual, com o efetivo cumprimento pela Secretaria em 27.3.2026, assegurando transparência suficiente ao exercício do ônus de vigilância que recai sobre o patrono.

Confira-se da imagem abaixo:

Lado outro, a Resolução TJMT/OE no 08, de 24 de julho de 2025, que regulamenta as sessões de julgamento de processos judiciais no âmbito deste Tribunal, estabelece que o pedido de sustentação oral deve ser formulado
com antecedência mínima de 48 horas do início da sessão
[art. 21, § 1o, da referida resolução].

Considerando que o julgamento virtual teve seu início agendado para o dia 31.3.2026 (terça-feira), às 08h00min, o termo final para o requerimento de destaque exauriu-se às 08h00min do dia 29.3.2026 (domingo).

Ocorre que a defesa das embargantes, além de não ter requerido intimação para sustentação oral na petição inicial ou em qualquer momento da tramitação do
habeas corpus
, apresentou pedido de destaque de forma extemporânea
em 31.3.2026, às 11h27min, ou seja, após o início da sessão virtual, que teve seu marco inicial às 08h00 da mesma data
.

Nesse estágio, o voto por mim proferido
já se encontrava público no sistema
, nos termos do art. 6o da mencionada Resolução:

“Art. 6o
O julgamento será considerado público

a partir
da inserção da ementa, do relatório e do voto pelo relator,
que deverá fazê-lo no início da sessão de julgamento (...).”

Desse modo,
“salvo nos casos em que o impetrante se manifesta a tempo e modo com vistas à sua intimação para fins de realização de sustentação oral, a nulidade processual por ausência de comunicação processual para a sessão de julgamento não se aplica aos habeas corpus, conforme o artigo 106, I, do RITJMT e a Súmula 431 do STF”
(ED no 1027467-80.2025.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/10/2025).

Cabe ressaltar que, ainda que se adotasse qualquer interpretação mais favorável à defesa, o pedido deveria ter sido formulado, impreterivelmente, antes do início da sessão, momento em que o voto já se encontrava disponibilizado no sistema.

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026